Tribunal: TJMT
Processo: 1006195-80.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SERVIÇO DE TELEFONIA. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR PREPOSTO DA EMPRESA DE TELEFONIA NÃO APRECIADO. PENALINADADE IMPOSTA NO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DE APRESENTAÇÃO DA MÍDIA. OBRIGATORIEDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO CALL CENTER - DECRETO N.o 6.523/08. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente JULLY CAMPOS FONSECA postula indenização por danos morais e exibição de gravação do atendimento via call center mantido com o preposto da empresa Recorrida no dia 26/08/2020, a fim de comprovar ofensa perpetrada de cunha religioso e preconceituoso.
2. O juízo de origem julgou improcedente os pedidos formulados na presente ação, levando em conta unicamente as provas colacionadas na exordial.
3. Contudo, verifica-se que a presente ação indenizatória por danos morais não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, notadamente no que tange ao episódio descrito na inicial - ofensas proferidas pelo preposto da empresa Recorrida por meio de contato telefônico via call center -, configurando causa mista que impõe o cotejo das provas postulados ao longo do feito.
4. A despeito de a consumidora ter realizado o pedido expresso de exibição da mídia controvertida na seara administrativa, conforme número de protocolo colacionado na exordial, não fora atendido pela empresa de telefonia, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e Decreto n.o 6.523/2008, tampouco teve o seu pedido apreciado pelo juízo a quo, a despeito de ter formulado pedido em suas manifestações.
5. É cediço que, em se tratando de documento comum às partes, a exibição incidental da gravação telefônica mantida via call center visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, trazendo resultado a partir da constituição de eventual meio de prova, sendo extremamente útil à solução do conflito em análise.
6. Destarte, considerando que inexiste apreciação do pedido incidental formulado durante a instrução processual, bem como que a gravação solicitada é documento comum e reflete a relação jurídica existente entre as partes, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar as partes a ampla produção e provas.
7. Sentença desconstituída.
8. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006195-80.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULLY CAMPOS FONSECA - CPF: 022.448.861-90 (RECORRENTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021